Tribunal: TJSP
Processo: 2032572-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Liberação de dinheiro depositado em conta bancária. Alegação de que provém este de recebimento de benefício previdenciário. Fato inconteste. Irrelevância assim de que se trate de conta conjunta com uma das devedoras, sua filha. Idade avançada da postulante que é indicativa de que não tenha condições de locomoção para a movimentação da dita conta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Liberação de dinheiro depositado em conta bancária. Alegação de que provém este de recebimento de benefício previdenciário. Fato inconteste. Irrelevância assim de que se trate de conta conjunta com uma das devedoras, sua filha. Idade avançada da postulante que é indicativa de que não tenha condições de locomoção para a movimentação da dita conta bancária e, assim, necessitando do auxílio da filha. Tutela provisória antecedente que é imperativa. RECURSO PROVIDO.